Tribunal: TJBA
Processo: 0015493-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015493-19.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Fabio Alvares dos Santos

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: Banco Volkswagen SA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL A APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Declaratórios manifestamente incabíveis.

De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento do apelo, conforme se verifica da leitura do referido acórdão.

Trata-se o recurso de mera rediscussão do julgado, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Aclaratórios não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0015493-19.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Fabio Alvares dos Santos
e como apelada
Banco Volkswagen SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .